Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-63.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708280-63.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 414 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios opostos (id 17361957). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 07/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR